Tribunal: STF
Processo: Ext 1583
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em vista a constituição de advogado, fica prejudicada a nomeação da Defensoria Pública para assistir o extraditando. Anote-se o novo patrono.



    Preliminarmente, relembro que não houve ainda a comunicação ao órgão da missão diplomática estadunidense visando a regular entrega do extraditando em razão do falecimento de seu advogado, o que leva, por imposição legal, à suspensão do processo, não sendo cabível a realização de qualquer ato processual até que houvesse a constituição de novo defensor.



    Ademais, muito embora seja alegado que o extraditando se encontra privado de sua liberdade desde 22/2/2019, destarte, há mais de 3 anos, observa-se que a extradição já está definitivamente julgada desde de 15/4/2020, de modo que a demora na tramitação da marcha processual se deve exclusivamente à defesa, com a interposição de sucessivos recursos, nada havendo a ser reconhecido quanto a excesso de prazo. Pelas mesmas razões, não há falar-se em revogação da custódia, como já decidido reiteradas vezes nestes autos.



    Pois bem. Como dito, consta nos autos que, em 15/4/2020, o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor de Mohamed Al Sharairei para que responda pela suposta prática dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e de transações financeiras de propriedades obtidas por meio de atividades ilícitas e jogos de azar (fls. 3343/3353 dos autos eletrônicos).



    Consoante a norma do art. 87, da Lei 13.445/2017, "o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    No caso, verifica-se que o processo extradicional já foi encerrado, tendo sido proferido acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Estado requerente, e que o extraditando manifestou-se expressamente por sua entrega imediata, devidamente representado, à época, por advogado constituído nos autos. Desse modo, estão presentes os requisitos previstos no art. 87 da Lei 13;445/2017, razão pela qual homologo a entrega voluntária solicitada pela defesa, ficando deferida a entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Oficie-se à Polícia Federal, por sua Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, Ministério da Justiça e Segurança Pública, para as providências de entrega.



    Prejudicados o agravo regimental (fls. 3377/3378 dos autos eletrônicos) e os embargos de declaração (fls. 4021/4022 dos autos eletrônicos) interpostos pelo extraditando.



    Comunicada a entrega, arquivem-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator